Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-25.2013.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000400-25.2013.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX

Advogado(s)
:
MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO

APELADO: PRISCILA CARVALHO BRAGA

Advogado(s)
:
MORENA CARVALHO COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 001/2008 – MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX/BA). CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SUSPENSÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À LEI ELEITORAL. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de São Félix contra sentença que declarou a nulidade dos Decretos Municipais nº 05/2013 e 09/2013, os quais suspenderam o ato de nomeação da autora ao cargo de Odontóloga do PSF, para o qual foi aprovada em 5º lugar em concurso público com 6 vagas ofertadas, e determinou sua reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se, assim, ao exame da validade dos decretos de suspensão da nomeação da autora, que foi aprovada dentro do número de vagas contida no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A candidata aprovada dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público é titular de direito subjetivo à nomeação, consoante o Tema 784 do STF (RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015), somente afastável diante de situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e absolutamente necessária, devidamente comprovada pela Administração — requisitos não demonstrados nos autos. 4 - A suspensão da nomeação por prazo determinado e sem decisão administrativa definitiva após anos de inércia, configura restrição a direito, em violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 5 - A vedação do art. 21, parágrafo único, da LC nº 101/2000 não alcança nomeações decorrentes de concursos públicos homologados antes do início do período proibitivo dos 180 dias finais do mandato, porquanto a despesa já estava contemplada no planejamento orçamentário do ente público. 6 - A proibição do art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997 não incide sobre o caso, diante da expressa ressalva da alínea
c
do mesmo dispositivo, que excepciona a nomeação de aprovados em concursos homologados antes do início do prazo eleitoral vedado. 7 - O ônus de demonstrar concretamente que o provimento das vagas comprometeria as finanças públicas incumbe ao Município, do qual não se desincumbiu. A contratação da própria autora em regime precário para o exercício das mesmas funções do cargo concursado esvazia a tese de restrição orçamentária e evidencia a permanência da necessidade do serviço. 8 - O acórdão proferido em processo diverso pelo TJBA, invocado pelo apelante como precedente, não ostenta força vinculante nos termos do art. 927 do CPC, sendo suas peculiaridades fáticas suficientes para a distinção em relação ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, LV e art. 37, II; LC nº 101/2000, art. 21, parágrafo único; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V, alínea
c
; CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015 (Tema 784); STJ, REsp 1.322.999/PI, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 04/05/2017; STJ, AgInt no REsp 1.678.736/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 05/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0000400-25.2013.8.05.0234,
em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAO FELIX e como apelada PRISCILA CARVALHO BRAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)